Tribunal: TJMT
Processo: 0001398-87.2015.8.11.0029
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001398-87.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO INOCENCIO - CPF: 428.099.751-91 (APELANTE), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), LATICINIOS CAJES LTDA - CNPJ: 01.586.624/0001-03 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – COLISÃO NA TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA – PRECEDENTES STJ - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DEVIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do art. 786 do Código Civil e do Verbete Sumular no. 188 do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, assim como nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A responsabilidade do Apelante pelo dano causado ao veículo coberto pelo seguro automotivo contatdo com a Apelada é inconteste, uma vez comprovado que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do motorista que conduzia o caminhão da empresa de Laticínios, que não conseguiu pará-lo com segurança e evitar o choque na traseira do automóvel segurado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001398-87.2015.8.11.0029

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
Laticínios Cajes Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos
movida pela
Itaú Seguros de Auto e Residência
,

julgou

procedente o pedido inicial para condenar a Ré
Laticínios Cajes Ltda.
ao pagamento de R$ 23.824,50 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) em favor da Autora, a título de indenização por dano material, com correção monetária desde a propositura da ação e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

Ao final, condenou a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o motorista da empresa Apelante não deu causa ao acidente; logo, não há falar em indenização à Seguradora Apelada.

Aduz, pelo princípio da eventualidade, a culpa recíproca entre o motorista da Apelante e o do automóvel segurado pela Apelada, eis que realizavam ultrapassagem em local proibido e, diante da frenagem abrupta, contribuíram para o infortúnio.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais. Alternativamente, pede que seja reconhecida a culpa concorrente e a isenção da Apelante ao pagamento de qualquer indenização, com a devida a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões sob o Id. 66906957.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Itaú Seguros de Auto e Residência

ingressou com
Ação de Ressarcimento de Danos
em desfavor de
Pedro Antônio Inocêncio
e
Laticínios Cajes Ltda.

Na peça vestibular, a Seguradora afirmou ter entabulado Contrato de Seguro de Automóvel com a Sr.a Graziela Patrícia Souza Alves (Apólice n.o 33.31.14205311.0 - Id. 66906964 - Pág. 34), para a cobertura de danos eventualmente ocasionados no veículo VW Gol 1.0, placa OGX2666.

Narrou que em 06/03/2014, por volta de 15h 30min., na Rodovia BR 158 próximo ao KM 519, no Município de Canarana, o primeiro Réu (Pedro), enquanto dirigia o veículo do segundo Réu (Laticínios), colidiu na traseira do automóvel da Segurada (Graziela).

Aduziu que, diante da perda total do bem móvel, a Autora efetuou o pagamento integral do veículo à Sr.a Graziela, em 03/04/2014, no valor de R$ 28.024,50 (vinte e oito mil, vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

Expôs que, em sendo decotada a quantia obtida com a venda da sucata (R$ 4.200,00), tem-se o efetivo prejuízo de R$ 23.824,50 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

Posto isso, pediu a condenação dos Requeridos ao pagamento da quantia acima mencionada, com o acréscimo de correção monetária e juros legais.

Na contestação, os Requeridos defenderam que o verdadeiro causador do acidente foi o condutor do veículo segurado pela Autora.

Alegaram, de modo alternativo, que em face da ultrapassagem mal sucedida, ambos os condutores freiaram, ocasionado o choque. Logo, imprescindível o reconhecimento da culpa recíproca (Id. 66906963 – Pág. 13 até 18).

Réplica sob o Id. 66906963 – Pág. 61 até 66.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Ré
Laticínios Cajes Ltda.
ao pagamento de R$ 23.824,50 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) em favor da Autora, a título de indenização por dano material, com correção monetária desde a propositura da ação e juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

Ainda condenou a parte Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa) (ID. 66906961 – Pág. 44 até 49).

Inconformada,
Laticínios Cajes Ltda.
interpôs este Apelo em que defende a ausência do dever de indenizar a Apelada, visto não ter contribuído para a ocorrência da colisão.

Noutro ponto, sustenta culpa recíproca das partes e pede a isenção do pagamento da indenização, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

De proêmio, verico que se trata de responsabilidade civil, nos termos do
Verbete 188 da Súmula do STF
, que assim diz: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Conforme já decidiu o STJ, a sub-rogação não restringe os direitos sub-rogados, já que a relação é extracontratual, consoante inteligência do art. 349 do Código Civil.

Com efeito, é incontroverso que, à luz do art. 786 do Código Civil e do Verbete Sumular no. 188 do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, assim como nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No caso concreto, a responsabilidade pelo dano causado ao veículo da Segurada Graziela Patrícia Souza Alves é subjetiva, devendo-se examinar quem foi o causador da colisão entre os dois veículos, se o Apelante ou o condutor do automóvel da Segurada.

De acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado pelo Policial Federal Teófilo Silveira Filho, em 06/03/2014, às 15h 30min, no KM 519 da BR-158, no Município de Canarana, ocorreu acidente envolvendo três automóveis, a saber (ID. 66906964 – Pág. 38 até 64):

·
Veículo 1
(segurado pela Apelada)
: VW Novo Gol, cor Branca, Placa OGX2666, de propriedade do Sr. Oliveira Neto Santos e conduzido por ele mesmo.

·
Veículo 2
(identificado com a adesivo da empresa Protege Escolta Armada): VW Gol, cor Branca, Placa AVD2672, de propriedade da empresa Auto Ricci S.A. e conduzido por Odair José de Oliveira Lira.

·
Veículo 3:
Caminhão VW/25.370 CLM T 6x2, cor preta, Placa DVT2170, de
propriedade da Apelante Laticínios Cajes Ltda
, conduzido por Pedro Antônio Inocêncio.

Ao que se dessume da narrativa da ocorrência, corroborada pelas declarações dos condutores envolvidos e o depoimento da testemunha Oliveira Neto Santos em audiência, pela mesma via trafegava, no sentido Água Boa-Ribeirão Cascalheira, o V1 (segurado pela Apelada), logo atrás estava o V2 (identificado com a adesivo da empresa Protege Escolta Armada) e, depois dele o V3 (prop. da Apelada Laticínios).

A testemunha (V1) afirmou que em determinado momento V2 iniciou a ultrapassagem de V1, contudo, na pista contrária vinha uma carreta e por esse motivo ambos os automóveis (V1 e V2) reduziram a velocidade.

O Sr. Oliveira Neto Santos (V1) ainda verbalizou que
“tirou o pé do acelerador”
para facilitar a entrada do V2 à sua frente na pista.

Assegurou que o caminhão (V3) trafegava em velocidade maior do que a do automóvel que conduzia (V1),
“tanto que ele freou que chegou a queimar, a sair aquela fumaça toda”.

Prosseguiu em seu depoimento dizendo que, ao perceber que o caminhão (V3) já estava muito próximo à parte de trás do seu automóvel (V1), recuou para o acostamento a fim de lhe dar passagem, mas o V3 (caminhão) não conseguiu parar e colidiu na traseira do seu veículo (V1).

Consta no Boletim de Ocorrência que em razão deste abalroamento, o V1
“saiu da pista e capotou”
, enquanto o V2
“saiu da pista e tombou”
(ID. 66906964 – Pág. 53).

Feitos estes apontamentos, imperioso salientar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é presumida a culpa do motorista que colide na traseira do outro veículo que trafega à sua frente, porque, até prova robusta em contrário, denuncia ter havido negligência ao dever de guardar distância regulamentar,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.

7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1162733/RS.
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado em 19/12/2017). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ.

1. Não constatada a violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.

2. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art.

29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista e a culpa pela colisão traseira que ensejou o engavetamento. Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131 do CPC/1973 e 371 do CPC/2015), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento.

2.1. A alteração do acórdão impugnado com relação às provas dos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2.2.

Na hipótese, não se vislumbra erro material na apreciação da prova, mas sim o inconformismo da parte com relação ao juízo de valor aferido pelas instâncias ordinárias, cuja revisão esbarra no referido óbice sumular.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 483.170/SP. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 19/10/2017. Publicado em 25/10/2017). (sem destaque no original)

Nessa vertente, tem-se por presumida a culpa do condutor do veículo que colidiu na parte traseira do outro, porquanto este tem o dever de guardar distância entre os veículos e velocidade adequada, nos termos do art. 29, II, do CTB.

Com efeito, esta presunção somente pode ser afastada mediante prova de que o acidente foi causado pelo condutor que trafegava à frente, em atenção ao dispositivo 373, II do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

Em outras palavras, a empresa Apelante não colacionou aos autos qualquer provar capaz de elidir aquelas apresentadas pela Seguradora Autora/Apelada, tampouco as provas orais colhidas em audiência de instrução e julgamento.

Pelo que se dessume, o resultado danoso ocorreu por
culpa exclusiva do motorista que conduzia o caminhão
, que não conseguiu freiá-lo com segurança, distanciamento e evitar a colisão na traseira do automóvel segurado pela Apelada.

Ademais, não há falar em culpa concorrente, tal como almeja a Apelante, pois da dinâmica do acidente e do conjunto probatório, fica evidente que o condutor do V1 (segurado pela Apelada) não contribuiu para o sinistro.

O que se denota, ao contrário, é a prudência deste condutor em “abrir espaço” para que o V2 (que iniciou a ultrapassagem) pudesse voltar novamente para a pista em que estava, vez que a ultrapassagem iniciada fora mal sucedida.

Por esses motivos, não comporta reparos a sentença, pois inconteste o dever do Apelante indenizar a Apelada.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO - PRESUNÇÃO DE CULPA – NÃO ILIDIDA - PERDA TOTAL DO VEICULO ATINGIDO - SEGURADORA - DIREITO DE REGRESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O condutor do veículo que abalroa outro que segue à sua frente, por não guardar a distância regulamentar, de modo a impedir a colisão decorrente da necessidade de parada brusca desse veículo que segue à frente, torna-se responsável pelos danos causados no acidente, ante a ausência de provas em sentido contrário que cabia exclusivamente ao requerido, inteligência do art. 373, II, do CPC. 2. Evidenciada a culpa do condutor do veículo que colidiu na traseira do automóvel segurado, merece procedência o pedido de reparação de danos formulado pela seguradora, consubstanciado no ressarcimento da cobertura securitária de perda total do referido veículo.
(TJMT. Apelação n.o 00063767620158110007. Relator Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 21/11/2018. Publicado em 27/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO NOVO CPC – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de colisão pela traseira predomina o entendimento segundo o qual prevalece presunção de culpa contra o motorista causador do abalroamento, apenas desobrigando-se do dever de indenizar caso comprove, estreme de dúvida, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
(TJMT. Apelação n.o 0009489-77.2008.8.11.0041. Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgado em 23/08/2016. Publicado em 26/08/2016).

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021